Tribunal: STF
Processo: AP 2482
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Julgada em 5/6/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual de 6/6/2025 e 13/6/2025 da Primeira Turma desta CORTE, a ação foi julgada procedente para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em (eDoc. 216):



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).”



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório foi publicado em 24/6/2025 (eDoc. 218).



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, referente à área de inclusão, nos dias 7/6/2025, 12/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc. 219).



    Em 25/6/2025, a defesa de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA apresentou justificativas para os descumprimentos comunicados pelo Juízo, tendo informado que ”Acontece que nas datas informadas que ocorreram os descumprimentos, o Réu estava em seu local de trabalho, como já informado anteriormente. Contudo, consoante declaração de trabalho já juntada inúmeras vezes no presente feito, bem informado ao Juízo que acompanha o monitoramento, demonstra que no período de finais de semana, bem como em alguns dias de semana o Réu está no mesmo local de trabalho, consoante mapa de localização do monitoramento” (eDoc.222).



    Em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG informou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referente à área de inclusão, ocorridas em 18/6/2025, 22/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025 e 2/7/2025, (eDoc. 228).



    Em 10/7/2025, determinei a decretação da prisão preventiva de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA (eDoc. 234) e em 16/7/2025 foi realizada a audiência de custódia (eDocs. 240-241).



    Em 21/7/2025, a defesa de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA requereu a revogação da prisão preventiva do réu, salientando que “não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312)” (eDoc. 242).



    Em 29/7/2025, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que “as medidas diversas da prisão (art. 319 e 321, do CPP) aplicadas no caso concreto, mostraram-se insuficientes para garantia da ordem pública, na medida em que foram ignoradas pelo monitorado, o que aponta para a necessidade da manutenção da segregação cautelar, nos moldes do art. 312, § 1º, do CPP”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Darleen Botelho de Souza, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada”(eDoc. 247).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 10/7/2025, determinei a decretação da prisão preventiva de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA (eDoc. 234) e em 16/7/2025 foi realizada a audiência de custódia (eDocs. 240-241).



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares a ele impostas, por meio de violações à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    O descumprimento injustificado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico constituía indício de que o réu não respeita esta SUPREMA CORTE e nem o Poder Judiciário.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.247): 



 (...) o Ministro relator determinou a intimação do acusado diversas vezes pelo mesmo motivo, alertando-o sobre a necessidade do cumprimento das medidas cautelares.



     Esse cenário mostra a não observância das medidas cautelares anteriormente impostas e evidencia que não se trata de um descumprimento isolado, mas de diversas violações ao monitoramento eletrônico, revelando a completa negligência em cumprir as condicionantes alternativas à prisão, impostas na decisão que determinou a imposição cumulativa das medidas cautelares restritivas de direitos diversas da prisão.



     Assim, as medidas diversas da prisão (art. 319 e 321, do CPP) aplicadas no caso concreto, mostraram-se insuficientes para garantia da ordem pública, na medida em que foram ignoradas pelo monitorado, o que aponta para a necessidade da manutenção da segregação cautelar, nos moldes do art. 312, § 1º, do CPP.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido apresentado pela defesa de Darleen Botelho de Souza, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DARLLEN BOTELHO DE SOUZA, CPF: 052.260.256-88.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se



    Cumpra-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente